Tribunal: TJPA
Processo: 0810118-40.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810118-40.2020.8.14.0000
CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS AO FEITO. I - Não há dúvida de que cabe ao magistrado ordenar as diligências necessárias para esclarecer todos os fatos que interessem/importem ao julgamento da causa, máxime para assegurar a persecutio criminis, notadamente porque, embora a CF/88 tenha garantido ao MP o poder de requisitar diligências, não lhe foi retirada a possibilidade de requerê-las em juízo, sendo que o indeferimento judicial, em razão dessa prerrogativa constitucional, constitui-se em cerceamento de acusação e tumulto processual, corrigível pela via eleita. II - Não evidenciado o intuito meramente protelatório ou diligência sem importância para a causa, mostra-se equivocada a decisão impugnada, porque, cerceando a atuação processual do Ministério Público, obsta a persecutio criminis. CORREIÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para que sejam realizadas as diligências solicitadas pelo Ministério Público.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Correição Parcial interposta, às fls. 02/07 com fundamento nos artigos 268 e ss. do Regimento Interno deste E. TJPA, pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, em relação ao processo nº 0011879-02.2018.814.0133).

O
Parquet
de 1º grau alegou que, no processo acima citado, em 03 de dezembro de 2020, à fl. 51, requereu que os autos fossem devolvidos à delegacia de origem para o cumprimento de diligências devidamente delineadas.

Aduziu que apenas no dia 10 de agosto de 2020, os autos foram devolvidos ao Parquet indeferindo o referido pleito.

Segue informando que em 04 de setembro de 2020, ingressou com pedido de reconsideração, explanando minuciosamente acerca da necessidade das diligências requeridas para fins de apuração da verdade real dos fatos, porém, mais uma vez, tal pedido foi indeferido pelo Juízo, in verbis: “Portanto, respeitosamente, considerando que o MP não demonstrou de plano a impossibilidade de obtenção da prova por meios próprios, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Corregedoria da Polícia Civil para a realização de diligências pleiteadas, nos termos acima descritos”.

Alegou o recorrente que as diligências requeridas e indeferidas pelo Juízo
a quo
foram:

“1. Reinquirição, pela Autoridade Policial, dos policiais militares que realizaram os tiros contra as vítimas Francisco da Conceição Alves e, especialmente, do(s) policial (s) que efetuou(aram) os tiros contra Geovane Souza de Souza, para esclarecem melhor que efetuou os disparos que causaram a morte de ambos;

2. Identificar quais as armas utilizadas na ocasião pelos policiais e a quem pertencia;

3. Explicarem, os policiais indicados nos autos, a versão apresentada na polícia, que não se coaduna com os exames periciais indicados, de que as vítimas foram mortas à distância, uma delas estaria fugindo pelos fundos da casa, inclusive; justamente a vítima GEOVANE SOUSA DE SOUZA, “vulgo Loirinho”, cujo laudo constata que recebeu tiros à curta distância;

4. Inquirição dos peritos dos laudos de fls. 28, para explicar item 5, acerca dos resíduos não encontrados nas mãos da vítima, ante a ressalva apresentada no laudo pelo perito que o subscreve este tópico; e oitiva do perito do laudo de fls. 44, para melhor explicar os tiros à curta distância recebido pela vítima Geovane Sousa de Souza, conforme relatado pelo perito que o subscreveu;

5. Além dessa diligências se requer, ainda: o cumprimento integral das diligências requisitadas à fl. 25, em especial a juntada do laudo de potencialidade lesiva das armas de fogo apreendidas (requisição à fl. 05), e laudo de micro comparação balística entre as armas de fogo apresentadas pelos policiais e os projéteis, possivelmente, encontrados nos corpos das vítimas (requisição à fl. 38), não disponíveis na ferramenta Perícias Net, requisitando que estes exames periciais sejam imediatamente enviados ao Ministério Público, para os devidos fins.”.

De acordo com a defesa, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/09/2015 as 10hs para oitiva da testemunha Márcio Barros da Silva e para interrogatório do réu. Contudo a referida audiência teria ocorrido antes do horário marcado, sendo no momento em que o advogado do requerente questionou junto a assessoria do Juízo, o motivo da realização da audiência sem a presença do réu, recebeu informação de que seria desnecessária.

Aduz, ainda, que ao questionar sobre o qual defensor havia representado o réu no momento da realização da audiência, obteve a informação de que esta ocorreu na presença apenas do magistrado e do representante do Ministério Público, não tendo havido, inclusive, o interrogatório do réu, encontrando-se os autos com vista para o Ministério Público para apresentação de memoriais finais.

Por fim, o Recorrente requereu a cassação da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo Recorrida, que importou indeferimento tumultuário dos requerimentos legais do Parquet, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências expostas na cota da denúncia.

A seguir, os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que solicitei informações ao Juízo demandado, as quais foram devidamente apresentadas esclarecendo (ID 3879645).

Diante das informações, foram os autos remetidos ao órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciando-se pelo
conhecimento
e
provimento
da presente correição parcial, no sentido de que seja reformada a Decisão do Juízo a quo, nos autos do processo nº 0011879-02.2018.814.0133, para que sejam realizadas as diligências, na cota da Denúncia, imprescindíveis para apuração da verdade real dos fatos e para o oferecimento da Denúncia.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente Correição Parcial, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A Correição Parcial serve para corrigir erros derivados de ação ou omissão do Juiz. O erro a ser corrigido pela Correição é normalmente de caráter procedimental, como a inversão ou supressão de atos, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, etc.

No caso em exame, assiste razão ao Recorrente.

Conforme o bem fundamentado parecer ministerial: “Entendemos que, de acordo com as regras previstas nos artigos 47, do CPP, e art. 26, I, b, da Lei nº 8.625/93, e art. 129, VIII, da CF/88. Estão justificadas as diligências, que foram indeferidas, pelo juízo.

Vejamos o que dispõem tais artigos:

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

LEI Nº 8625/93.

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

(...)

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

Entendemos estar justificada a iniciativa do Ministério Público, quando pretendeu obter, dados, documentos e esclarecimentos, no interesse de sua função institucional, na Ação Penal.

O rol de prerrogativas legais e institucionais, permite aos Promotores de Justiça, optar por diligenciar diretamente ou através da intervenção do Estado-Juiz.

Especialmente quando solicitadas na intenção de formar a
opinio delicti
e promover em juízo, a defesa e instrumentalização do
ius puniendi
do Estado.

Há necessidade que tanto o juízo, quanto o Promotor de Justiça, estejam empenhados em solucionar a questão, sem haver questionamentos, colaborar com o Ministério Público, no sentindo de não retirar a possibilidade de requisição, sem retirar a prerrogativa constitucional, não cercear a acusação e nem causar tumulto processual.

O Ministério Público e o Juízo devem ter o intuito em favor do prosseguimento processual, no sentido de resolução das causas, possibilitando o início da Ação Penal e prosseguimento do feito, quando necessário.”.

Percebe-se que a Carta Magna, para assegurar a
persecutio criminis
, garantiu ao Ministério Público, o poder de requisitar diligências. Porém, não lhe foi retirada, a possibilidade de requerê-las em juízo, consistindo, o indeferimento de diligências imprescindíveis, cerceamento de acusação e tumulto processual.

Neste sentido:

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DE TESTEMUNHA – DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL AO FEITO. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA – DECISÃO UNÂNIME. I - Não há dúvida de que cabe ao magistrado ordenar as diligências necessárias para esclarecer todos os fatos que interessem/importem ao julgamento da causa, máxime para assegurar a persecutio criminis, notadamente porque, embora a CF/88 tenha garantido ao MP o poder de requisitar diligências, não lhe foi retirada a possibilidade de requerê-las em juízo, sendo que o indeferimento judicial, em razão dessa prerrogativa constitucional, constitui-se em cerceamento de acusação e tumulto processual, corrigível pela via eleita. Precedentes do TJSE; II - Não evidenciado o intuito meramente protelatório ou diligência sem importância para a causa, mostra-se equivocada a decisão impugnada, porque, cerceando a atuação processual do Ministério Público, obsta a persecutio criminis. III – Correição Provida. (Correição Parcial (Crime) nº 201900331597 nº único0009736-11.2019.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 03/12/2019) (TJ-SE - COR: 00097361120198250000, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 03/12/2019, CÂMARA CRIMINAL).

Destarte, verifica-se que, no presente feito, não restou evidenciado que as diligências requeridas não possuem importância para a elucidação dos fatos ou que tenham caráter meramente protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente Correição Parcial e
DOU-LHE
provimento, para que sejam realizadas as diligências solicitadas pelo Ministério Público, nos autos do processo nº 0011879-02.2018.814.0133.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/12/2020